Tribunal: TJPA
Processo: 0804434-89.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804434-89.2020.8.14.0015

APELANTE: FABRICIO DE ALENCAR LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 40 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do réu caracteriza-se como furto ou roubo, diante da alegada inexistência de grave ameaça; e (ii) se o delito foi consumado ou se deveria ser reconhecida a tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima e de testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra a ocorrência de grave ameaça, pois o réu, ao subtrair o celular da vítima, segurou seu braço e forçou a posse do bem, gerando intimidação suficiente para a caracterização do crime de roubo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o anúncio do assalto e a intimidação da vítima configuram grave ameaça, independentemente de gestos ostensivos de violência.

5. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto pela vítima ou terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

6. Diante do conjunto probatório firme e coeso, não há margem para desclassificação do delito para furto ou para o reconhecimento da tentativa, pois a
res furtiva
saiu da posse da vítima, configurando a consumação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A grave ameaça no crime de roubo pode ser configurada pelo temor causado à vítima, independentemente do uso de arma ou violência ostensiva. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e mesmo que o objeto seja recuperado em seguida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 561.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, Súmula 582; STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabricio de Alencar Lopes apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º do CP (ID 11479113).

Por entender que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o recorrente pugna pela desclassificação do delito de roubo para furto. Requer, ainda, a desclassificação do crime consumado para tentado (ID 11479124).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11479126), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13068960).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
desclassificação do crime de roubo para furto simples
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

No ponto, registro que a vítima Jane do Socorro da Silva Neves, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narrou com detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, aduzindo

“que chegou no mercantil Yasmim, para experimentar uma roupa que deixou para a costureira ajustar, ressaltando que ao entrar no banheiro para experimentar o acusado entrou na loja e foi atendido pela dona do estabelecimento e, no momento que saiu do banheiro, percebeu que ele anunciou o assalto, aduzindo que colocou a roupa que estava no braço em cima do celular que estava no balcão, mas o réu viu e pegou o aparelho, que a dona da loja saiu correndo e ela reagiu puxando o celular da mão dele, que ele segurou o celular e eles ficaram puxando, momento que ele segurou no seu braço; que disse ao assaltante que o marido da dona da loja era policial; que ele ficou agoniado, pegou a chave da sua moto e o capacete e saiu da loja; que ela saiu gritando e neste momento ele jogou o capacete na parede e saiu correndo com a chave da motocicleta na mão; que o capacete quebrou a viseira” (IDs 11479101/ 11479102).

Nesse contexto, corroborando as palavras da vítima, a testemunha Maria José Nogueira de Souza, esclareceu em juízo que,
“
o fato ocorreu por volta das 09h. Que o acusado chegou como cliente e comprou carvão e vinagre. Que ele fingiu que ia embora, mas depois retornou e anunciou o assalto, que neste momento a depoente correu e a cliente ficou sozinha com ele. Que o reconheceu o réu na delegacia e ressaltou que ele parecia estar drogado” (mídia – IDs 31571928 e 31571933).

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto o emprego de grave ameaça e violência na subtração do bem foi comprovado pelo depoimento judicial da vítima e testemunha, tal como assentado na sentença objurgada:

In casu
, conforme se depreende nas declarações da ofendida Jane do Socorro, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial, subtraiu seu celular, o que gerou uma espécie de luta pela posse do bem, ou seja, empregou violência contra ela, para assegurar a impunidade do crime que pretendia praticar, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 157, § 1º do CPB. (ID 11479110, pág. 3).

À vista disso, incide o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

“o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça” (
AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024), como ocorreu na espécie, haja vista que a testemunha que estava na loja no momento da abordagem saiu correndo. Além disso, ficou comprovado o uso de violência, tendo em conta que o réu segurou o braço da vítima em aparente embate corporal.

No mais, “a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (
AgRg no HC n. 561.498/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 18.08.2020), tal como se deu na hipótese, em que restou “devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa” (TJMG,
ApCrim n. 0033951-46.2016.8.13.0079
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 22.2.2024).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da apelante pela prática do crime de roubo.

Noutro giro, inexiste dúvida acerca da consumação do crime, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como afirmado pela vítima e confessado pelo apelante em interrogatório judicial, onde afirmou que pegou o capacete da ofendida, mas que ao correr o capacete caiu da sua mão”, ressaltando que a vítima foi atrás dele e gritou para os populares, que o alcançaram e agrediram (IDs 11479096 / 11479097).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025